Tribunal: TJBA
Processo: 8196570-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8196570-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RONILSON RIBEIRO DA SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. LAUDOS PERICIAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelos réus Filipe Santana de Carvalho e Ronilson Ribeiro da Silva Santana contra sentença condenatória por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006).

2. Os réus foram condenados às penas de 1 ano, 8 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 dias-multa cada um.

3. A prisão ocorreu em flagrante no dia 22/11/2024, na Vila Paraíso, Salvador/BA, após denúncia de transeuntes sobre comercialização de drogas no local.

4. Foram apreendidas substâncias ilícitas: maconha, cocaína e crack, acondicionadas em pinos plásticos e recipientes específicos para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia que comprometesse a validade da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos laudos periciais que identificaram substâncias proscritas: Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC), MDMB-4EN-PINACA (K9), cetamina, nicotina e benzoilmetilecgonina (cocaína).

7. A autoria está comprovada pela prisão em flagrante dos réus na posse direta e imediata dos entorpecentes, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e fotografias do material apreendido.

8. Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência em aspectos nucleares, relatando informação de transeuntes, flagrante da comercialização e apreensão de drogas fracionadas em pequenas porções.

9. O acondicionamento das substâncias em recipientes específicos evidencia propósito mercantil, configurando destinação ao tráfico independentemente da comprovação de efetiva comercialização.

10. A cadeia de custódia foi adequadamente preservada. O auto de exibição e apreensão discrimina pormenorizadamente os materiais encontrados com cada réu, estabelecendo correlação inequívoca com os laudos periciais.

11. As negativas dos acusados carecem de respaldo probatório e mostram-se incompatíveis com a documentação oficial e testemunhos harmônicos dos policiais.

12. A inobservância formal de alguma etapa da cadeia de custódia não acarreta automaticamente nulidade da prova pericial, exigindo-se demonstração de efetivo prejuízo ao direito de defesa, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando há prisão em flagrante com apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, laudos periciais confirmando substâncias proscritas e depoimentos policiais harmônicos. 2. A cadeia de custódia considera-se preservada quando há correlação precisa entre apreensão documentada e análise técnica, sendo desnecessária recordação verbal de todos os detalhes pelos policiais durante depoimento judicial. 3. O núcleo verbal "guardar" do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 perfectibiliza-se com a simples posse para fins de tráfico, sendo desnecessária prova da mercancia efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 158-A, 158-B e 158-F; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8196570-62.2024
.8.05.0001
, oriundos da 3ª. Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figuram como Apelantes os Acusados
FILIPE SANTANA DE CARVALHO
e
RONILSON RIBEIRO DA SILVA SANTANA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora